Tribunal: TJES
Processo: 0014161-06.2018.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014161-06.2018.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATHAIDE ELIAS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MAURO CEZAR SILVA SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0014161-06.2018.8.08.0545

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ATHAIDE ELIAS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MAURO CEZAR SILVA SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUISITADAS. PEDIDO DE PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito em razão da não localização de bens penhoráveis dos devedores. Sem contrarrazões pelo Executado, ora Recorrido.

(2). Em análise detida, observo que o Juízo de origem envidou todos os esforços cabíveis na tentativa de localização de bens do devedor, destacando-se, nesta oportunidade, pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD,, além de expedição de mandado de penhora no endereço do devedor, tudo no sentido de tentar satisfazer o crédito exequendo.

(3). Nesse contexto, quanto ao pedido de penhora de bem imóvel que constitui objeto de ação de usucapião, indeferido pelo Juízo de origem, entendo que não merece acolhida a pretensão autoral, haja vista que, enquanto não houver decisão definitiva, transitada em julgada, do Juízo competente, reconhecendo a real propriedade do bem em favor do Executado nos presentes autos, não há como se determinar a penhora do bem. Nesse sentido, inclusive, veja-se o seguinte aresto: “
AGRAVO DE PETIÇÃO DO EMBARGADO. BEM IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Sendo o imóvel indicado à penhora objeto de ação de usucapião, não há definição acerca de sua propriedade. Como consequência, resta inviável o prosseguimento da execução. Recurso improvido para confirmar a decisão que suspendeu a execução do processo até o trânsito em julgado da ação de usucapião que tramita perante o Juízo Cível.
” (TRT-4 - AP:
00201002720215040026
, Data de Julgamento: 05/08/2022, Seção Especializada em Execução).

(4). Por isso, esgotadas as tentativas de localização de bens e ativos do Executado, bem como diante da impertinência da medida postulada pelo Recorrente, devida a extinção da execução, não havendo que se falar em reforma da sentença objurgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)